Tribunal: TJES
Processo: 5004501-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004501-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: JOAO PEREIRA LOUREIRO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, no bojo da ação ordinária nº 0000487-56.2021.8.08.0059, concedeu parcialmente a tutela antecipada postulada pelo agravado, nos seguintes termos:

“[...] Nesta senda, considerando, inclusive, o que consta dos documentos de f. 127 e ss,
resta clarividente a dissonância entre o Parecer Técnico de f. 108-115, de lavra de Engenheiro Municipal, e o Parecer Jurídico de f. 116-117, de lavra do Procurador Geral Municipal, pois o dito Parecer Jurídico amplia a demolição à todo o imóvel, onde, inclusive, residem os Autores, de modo que o pedido inicial de tutela de urgência comporta, ao sentir desta Magistrada, procedência em parte, pois é manifesto o perigo de dano em razão da demolição a ser implementada, a qual afeta direito possessório exercido há muitos anos, razão porque
suspende este Juizo,
parcialmente, os efeitos do Auto de Demolição nº 09/2021, apenas no que se refere à demolição da
residência principal
, devendo o ente público autorizar/fiscalizar, ante a urgência, as medidas de segurança necessárias, indicadas pelo Profissional subscritor do supracitado Parecer de f. 108-115, no
imóvel principal.
[...]”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida desconsiderou que o auto de demolição de imóvel nº 09/2021 foi editado porque a construção feita pelo agravado se deu em imóvel público – ocupado de forma ilegal – e sem licenciamento; b) apesar de ter informado à Prefeitura que a intervenção no imóvel seria de pequeno tamanho, obtendo, por isso, autorização verbal, o que se verificou foi a implementação de obra muito maior à que foi apresentada à municipalidade, necessitando, esta, de projeto e licença, nos termos do art. 305 do Plano Diretor Municipal (PDM); c) as condições estruturais das construções justificaram a interdição das mesmas como medida de segurança, enquanto a determinação de demolição decorreu da ausência de licenciamento e da identificação de que a edificação se deu em bem público; e d) os imóveis públicos não são passíveis de usucapião.

Com base nessas considerações, pede a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões Id nº 1663549, postulando o desprovimento do recurso.

Informações Id nº 1850898, atualizando a situação processual.

No despacho Id nº 1852435, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a documentação acostada às contrarrazões, bem como para dizer se persiste o interesse recursal diante da notícia de que foi desmobilizada pela administração a parcela do imóvel cujo parecer técnico sugeriu a demolição, enquanto as demais partes aguardam o licenciamento municipal para prosseguir com a reforma pretendida, mas o recorrente reiterou o seu interesse processual na petição Id nº 2174801.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Id nº 2179039, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem,
JOÃO PEREIRA LOUREIRO
e sua esposa
MARIA JOSÉ PERERIA LOUREIRO
ajuizaram ação ordinária em face do
MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES
, sustentando, em síntese, que:
a)
são proprietários de uma residência de dois pavimentos situada em Fundão/ES, devidamente inscrita nos cadastros imobiliários sob os n. 03.1.028.0099.001 e 03.1.028.0099.002;
b)
no meio do ano de 2020, o imóvel fora atingido por uma patrol da Prefeitura de Fundão, sendo necessária uma pequena reforma no local;
c)
em 24.03.2021, protocolou pedido junto à Municipalidade para identificação dos envolvidos no sinistro (Proc Adm nº 4424/2021);
d)
em agosto de 2020, por meio do Proc Adm nº 5.090/2020, os autores pugnaram junto à Ré por autorização de reforma, cuja licença teria sido dispensada pela Municipalidade; e
e)
em 14.04.2021, após o início das obras, o Município de Fundão lavrou o auto de embargo nº 06/2021, emitindo, ato seguinte, os autos de demolição nº 09/221 e de interdição nº 12/2021, sem oportunizar aos demandantes o contraditório e a ampla defesa.

Com base nessas considerações, postulou, a título de antecipação de tutela, a suspensão da ordem de demolição, bem como a determinação para que o Poder Público se abstenha de impedir o início das obras e a conclusão da reforma pretendida no local.

A antecipação de tutela foi
parcialmente
concedida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, para fins de suspender apenas o Auto de Demolição nº 09/2021, nos seguintes termos:

“[...] Nesta senda, considerando, inclusive, o que consta dos documentos de f. 127 e ss,
resta clarividente a dissonância entre o Parecer Técnico de f. 108-115, de lavra de Engenheiro Municipal, e o Parecer Jurídico de f. 116-117, de lavra do Procurador Geral Municipal, pois o dito Parecer Jurídico amplia a demolição à todo o imóvel, onde, inclusive, residem os Autores, de modo que o pedido inicial de tutela de urgência comporta, ao sentir desta Magistrada, procedência em parte, pois é manifesto o perigo de dano em razão da demolição a ser implementada, a qual afeta direito possessório exercido há muitos anos, razão porque
suspende este Juizo,
parcialmente, os efeitos do Auto de Demolição nº 09/2021, apenas no que se refere à demolição da
residência principal
, devendo o ente público autorizar/fiscalizar, ante a urgência, as medidas de segurança necessárias, indicadas pelo Profissional subscritor do supracitado Parecer de f. 108-115, no
imóvel principal.
[...]”.

Inconformado com a decisão
supra
, o
MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que:
a)
a decisão recorrida desconsiderou que o auto de demolição de imóvel nº 09/2021 foi editado porque a construção feita pelo agravado se deu em imóvel público – ocupado de forma ilegal – e sem licenciamento;
b)
apesar de ter informado à Prefeitura que a intervenção no imóvel seria de pequeno tamanho, obtendo, por isso, autorização verbal, o que se verificou foi a implementação de obra muito maior à que foi apresentada à municipalidade, necessitando, esta, de projeto e licença, nos termos do art. 305 do Plano Diretor Municipal (PDM);
c)
as condições estruturais das construções justificaram a interdição das mesmas como medida de segurança, enquanto a determinação de demolição decorreu da ausência de licenciamento e da identificação de que a edificação se deu em bem público; e
d)
os imóveis públicos não são passíveis de usucapião.

Em que pese a irresignação do Poder Público, tenho que a antecipação de tutela concedida na origem – suspendendo a ordem de demolição no imóvel – tem o condão de resguardar o resultado útil do processo, já que a instrução permitirá aferir se existe alternativa à drástica determinação de demolição.

Aliás, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Pública e Desenvolvimento admitiu a possibilidade de parcela do imóvel destinada à habitação ser passível de reparos corretivos, sem a necessidade de demolição (Id nº 1665744, p. 14).

Nesse mesmo sentido opinou a douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

O que se evidencia, porém, é que, apesar das irregularidades, há descompasso entre o que foi constatado pelos técnicos do Município e as radicais providências sugeridas pela Procuradoria Geral do Município. No minucioso relatório elaborado em 27 de abril de 2021, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Desenvolvimento, após várias considerações sobre o estágio das obras em curso e sobre os fatores de risco ali encontrados, sugeriu a demolição da edificação independente da residência. Entretanto, no que tange à parte realmente destinada à habitação, apontou a possibilidade de se fazerem reparos corretivos (ID 1665744, p. 14). Diante desse parecer técnico elaborado por agente do próprio Município, observo fortes indícios de excesso de poder na determinação de que toda edificação seja demolida. Se uma manifestação opinativa com conteúdo técnico de engenharia emitida pelo ente público indicou a possibilidade de reparos saneadores na parte residencial do imóvel, pode-se concluir, no mínimo, que há serias dúvidas sobre a proporcionalidade da medida de polícia administrativa que ordena a imediata derrubada da edificação.

O próprio Plano Diretor Municipal de Fundão, no art. 327, contempla a possibilidade de recuperação de obra interditada e da deflagração de processo de licença mesmo após a interdição:

Art. 327. Far-se-á demolição total ou parcial da edificação sempre que: I - deixar o infrator de ingressar com pedido de licença de construção de obra iniciada clandestinamente, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua interdição; II - comprovada a impossibilidade de recuperação da obra interditada

Assim, embora o MUNICÍPIO DE FUNDÃO defenda a demolição integral das construções feitas no imóvel, porque, efetivamente, as intervenções feitas pelo agravado no local transbordaram aquilo que foi comunicado à municipalidade e autorizado,
existe controvérsia acerca da extensão dessa demolição
, isto é, se seria necessária a sua realização em todo o imóvel ou apenas em parcela dele, razão pela qual a antecipação de tutela se mostra pertinente para o estágio em que se encontra a demanda, já que, de um lado, impede que o particular tenha suas construções sumariamente demolidas, e, por outro, resguarda o Município de eventuais perdas e danos caso reste evidenciado, ao final do processo, que existiam alternativas à demolição.

Vale frisar que o
auto de embargo nº 06/2021 e o de interdição nº 12/2021 continuam vigentes, o que resguarda a segurança daqueles que transitam no local. Somente foi suspensa a ordem de demolição, dada a sua natureza irreversível.

Outrossim, o agravante fundamenta a necessidade de demolir as construções perpetradas pelo agravado porque elas se deram em bem público, mas tal afirmação ainda pende de melhor investigação na instrução, sobretudo porque o recorrido vinha exercendo a posse do imóvel e, inclusive, como admitido pelo próprio Ente Público, chegou a obter autorização para realizar pequenas reformas no local.

Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, necessário avançar na instrução para averiguar melhor a natureza e titularidade do imóvel, sendo prudente, neste estágio, preservar a ordem de suspensão da demolição, senão vejamos do Parecer Id nº 2179039: “
[...]
Quanto ao argumento do Município de que se trata de imóvel público, integrado a seu patrimônio, tenho que os elementos presentes nos autos e a fase liminar em que ainda se encontra o feito não permitem que se use tal argumento com firmeza suficiente para justificar medida tão drástica quanto a demolição da residência. [...]
”.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ORDEM DE SUSPENSÃO DE AUTO DE DEMOLIÇÃO – MEDIDA QUE RESGUARDA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXTENSÃO DA DEMOLIÇÃO – NATUREZA DE BEM PÚBLICO DO IMÓVEL AINDA EM DISCUSSÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A antecipação de tutela concedida na origem – suspendendo a ordem de demolição no imóvel – tem o condão de resguardar o resultado útil do processo, já que a instrução permitirá aferir se existe alternativa à drástica determinação de demolição.

2.
No caso,

embora o MUNICÍPIO DE FUNDÃO defenda a demolição integral das construções feitas no imóvel, porque, efetivamente, as intervenções feitas pelo agravado no local transbordaram aquilo que foi comunicado à municipalidade e autorizado, existe controvérsia acerca da extensão dessa demolição, isto é, se seria necessária a sua realização em todo o imóvel ou apenas em parcela dele, razão pela qual a antecipação de tutela se mostra pertinente para o estágio em que se encontra a demanda, já que, de um lado, impede que o particular tenha suas construções sumariamente demolidas, e, por outro, resguarda o Município de eventuais perdas e danos caso reste evidenciado, ao final do processo, que existiam alternativas à demolição.
Outrossim, o agravante fundamenta a necessidade de demolir as construções perpetradas pelo agravado porque elas se deram em bem público, mas tal afirmação ainda pende de melhor investigação na instrução, sobretudo porque o recorrido vinha exercendo a posse do imóvel e, inclusive, como admitido pelo próprio Ente Público, chegou a obter autorização para realizar pequenas reformas no local.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.